Tribunal: TJSP
Processo: 2078118-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Pedido de justiça gratuita formulado em ação de revisão de contrato – Decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à autora – Inconformismo – Não acolhimento – Agravante que, devidamente intimada nos termos do art. 99, §2o, do CPC, deixou de apresentar os documentos necessários à análise do pedido – Alegada

Ementa:
Agravo de instrumento – Pedido de justiça gratuita formulado em ação de revisão de contrato – Decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à autora – Inconformismo – Não acolhimento – Agravante que, devidamente intimada nos termos do art. 99, §2o, do CPC, deixou de apresentar os documentos necessários à análise do pedido – Alegada hipossuficiência não comprovada – Precedente desta Corte de Justiça – Determinação de recolhimento das custas de preparo do agravo, nos termos do art. 99, §7o e 101, § 2o, do CPC, sob pena de inscrição na dívida ativa - Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO, com determinação.